Tribunal: TJES
Processo: 0002786-73.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002786-73.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IGOR SANTOS DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA E CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO DA PERSONALIDADE. INDEVIDA DUPLA VALORAÇÃO DA REINCIDÊNCIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARCIAL. APLICAÇÃO DE REDUTOR EM FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, incisos II e VII, do Código Penal, que fixou a pena em 08 anos e 09 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 20 dias-multa. O recurso busca a reforma da dosimetria da pena, com aplicação da fração máxima (1/6) para a atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se é válida a valoração negativa da personalidade com base exclusiva na reincidência; (ii) definir a fração adequada para aplicação da atenuante da confissão espontânea parcial, nos termos do art. 65, III, "d", do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A valoração negativa da personalidade com base exclusiva na reincidência viola a vedação à dupla valoração do mesmo fato e contraria a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, devendo ser afastada essa circunstância judicial negativa.

4.
A fração de 1/36 aplicada pelo juízo de origem para a atenuante da confissão espontânea mostra-se desproporcional e sem fundamentação idônea, contrariando o entendimento pacificado pelo STJ de que a fração mínima aceitável é de 1/6, salvo justificativa concreta.

5.
A confissão parcial do réu, que admitiu a subtração do veículo, mas negou a grave ameaça com faca e a subtração de outros bens, contribuiu parcialmente para a elucidação dos fatos, justificando a aplicação de fração intermediária (1/12), conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6.
A palavra firme e coerente da vítima, corroborada por outros elementos de prova, justifica o afastamento da negativa do réu quanto à grave ameaça, sendo a confissão classificada como qualificada e parcial.

7.
A manutenção das causas de aumento previstas no art. 157, §2º, incisos II e VII, do Código Penal, na fração de 1/2, é adequada diante da superioridade numérica dos agentes e do uso de arma branca, e não foi objeto de impugnação recursal.

8.
O regime inicial fechado se mostra compatível com o
quantum
da pena e as circunstâncias judiciais desfavoráveis, especialmente a reincidência do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A reincidência não pode ser valorada negativamente no vetor da personalidade quando já considerada na agravante da segunda fase da dosimetria.

2. A confissão espontânea parcial, quando relevante para a formação do convencimento judicial, deve ser valorada com aplicação de fração compatível com seu grau de contribuição à verdade dos fatos.

3. A aplicação de fração inferior a 1/6 para atenuantes exige fundamentação concreta, sendo válida a adoção de fração intermediária (como 1/12) diante da parcialidade da confissão.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 65, III, "d"; art. 157, §2º, incisos II e VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1077; STJ, AgRg no AREsp n. 2.835.757/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 20.03.2025; STJ, REsp n. 2.074.536/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, j. 18.02.2025; STJ, HC n. 938.462/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, j. 26.11.2024; STJ, AgRg no HC n. 938.379/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 24.09.2024; TJES, ApCrim 0008685-56.2022.8.08.0024, rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, j. 14.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dou-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002786-73.2024.8.08.0035

APELANTE:
IGOR SANTOS DE ALMEIDA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO
ESPÍRITO
SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de APELAÇÃO CRIMINAL interposto por
IGOR SANTOS DE ALMEIDA
contra r. sentença de ID 14894365 que, nos autos da Ação Penal em epígrafe, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante nas sanções dos arts. 157, § 2º, inc. II e VII, do Código Penal, fixando a pena definitiva de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, com regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda, bem como ao ressarcimento dos danos suportados pela vítima no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Em suas razões de ID 14894370, o apelante sustenta, em síntese, a necessidade de aplicação da atenuante da confissão espontânea na fração de 1/6 sobre a pena base.

Contrarrazões apresentadas, ao ID 14894374, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 15164108, em que opina pelo
provimento
do recurso.

Pois bem. Na origem, narra a denúncia (ID 14894004) que:

“[...] Segundo o inquérito policial anexo, no dia 07 de dezembro de 2024, por volta das 23 horas, no Bairro Ataíde, no Conjunto Barcelos, Vila Velha/ES, o denunciado, acima qualificado, juntamente com outro indivíduo, subtraiu, mediante grave ameaça efetivada com o emprego de uma faca, o veículo Ford Fiesta, placa PGR-6J92 e os pertences da vítima Alex Vital de Arruda, conforme Boletim Unificado à fls. 06/07 do ID 56191051.

Extrai-se dos autos que, o denunciado IGOR SANTOS DE ALMEIDA, juntamente com outro indivíduo, solicitou uma corrida por aplicativo em nome de um indivíduo JACKSON, e após embarcarem no veículo da vítima Alex e iniciarem a corrida, o denunciado coagiu a vítima ao apontar uma faca em seu pescoço e exercer grave ameaça contra sua vida.

Assim, foi exigido que a vítima entregasse seu relógio, um cordão de ouro e sua aliança, em seguida, a vítima desembarcou do veículo, e após a subtração, o denunciado IGOR e o outro indivíduo se evadiram do local de posse dos bens subtraídos.

Consta nos autos que após receberem informações do referido roubo, Policiais Militares realizaram patrulhamentos e avistaram o referido veículo Ford Fiesta, placa PGR-6J92, em ato contínuo, os policiais fizeram o acompanhamento do veículo. E ao adentrar na Rua São Mateus, Bairro Ataíde, Vila Velha/ES, o denunciado IGOR desembarcou do veículo e se deitou no chão, dizendo que perdeu, em seguida, os policiais procederam a sua abordagem.

Diante dos fatos, o veículo arrecadado e o denunciado foram encaminhados até a 2º Delegacia Regional de Vila Velha, para que fossem tomadas as providências cabíveis, e ouvido perante autoridade policial, o denunciado IGOR manteve-se em silêncio com relação aos fatos. Além disso, a esposa do denunciado informou aos militares o nome do outro indivíduo envolvido no crime, identificado apenas como “JHONINHA”.

Insta salientar que, a vítima Alex Vital de Arruda foi ouvida perante autoridade policial, o qual reconheceu o denunciado IGOR SANTOS DE ALMEIDA como sendo um dos autores do delito, bem como, relatou que o denunciado quem o ameaçou com a faca e que assumiu a condução do veículo após o roubo.

Assim agindo, o denunciado
IGOR SANTOS DE ALMEIDA
transgrediu as normas do
artigo 157, §2º, incisos II e VII, do Código Penal.
[...]”

Diante do quadro fático delimitado e após a garantia do contraditório e da ampla defesa, o Magistrado de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu pelo crime previsto no art. 157, §2º, inciso II e inciso VII, do Código Penal, nos termos acima delimitados.

Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do réu – que se encontra preso –, passo à análise da dosimetria da pena.

Sabe-se que a fixação da pena-base pode ser aplicada em patamar superior ao mínimo legal em razão da
c
ulpabilidade, dos antecedentes, da conduta social, da personalidade do agente, dos motivos, das circunstâncias e das consequências do crime.

Na primeira etapa dosimétrica da pena, restaram negativadas as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
, dos
antecedentes criminais
, da
personalidade
, das
circunstâncias do crime
e das
consequências
pelos seguintes fundamentos:

[...] Tendo em vista a
culpabilidade
, devidamente evidenciada, merecendo o acusado reprimenda estatal, em especial por se tratar de crime cometido em desfavor de vítima em atividade laboral, prevalecendo-se de superioridade numérica;
antecedentes
, reincidente, conforme consultas processuais já colacionadas aos Autos;
personalidade
, voltada para a prática delitiva, eis que reincidente em crime doloso, circunstância esta objetivamente aferível;
conduta social
, com auto relato de uso de drogas;
motivos
, que não justificam o crime e não restaram comprovados;
circunstâncias
, desfavoráveis, considerando o emprego de arma branca, que exacerba a periculosidade
in concreto
dos fatos;
consequências do crime
que são relevantes, eis que a vítima sofreu relevante prejuízo econômico;
comportamento da vítima
, que não facilitou a prática criminosa e a situação financeira do acusado, de menor sorte. [...]

Todavia, no momento da fixação da pena-base, a avaliação negativa das circunstâncias judiciais, embora seja fruto do livre convencimento do juiz, deve ser fundamentado em elementos concretos necessários à individualização.

Nesse contexto, no tocante a
personalidade
, entendo que tal fundamentação não se sustenta, visto que
utiliza a reincidência como critério exclusivo para a valoração negativa d
o vetor
, o que é vedado pela jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, nos termos d
o Tema 1077 do STJ: “
Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente
”
(REsp 1.794.854/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, 3ª Seção, julgado em 23.06.2021, DJe 01.07.2021).

Sob essa premissa, perante a análise da sentença, vislumbro que tal argumentação já foi utilizada para definir a circunstância judicial dos antecedentes, e por isso, afasto a negativa da personalidade do agente.

Na
segunda fase da dosimetria
, a defesa pleiteia contra o
quantum
de diminuição da pena em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea 'd', do Código Penal.

Nesse sentido, em suas razões recursais, requer uma redução mais expressiva, ao passo que foi utilizada a fração de 1/36 pelo Magistrado, que resultou em uma diminuição de apenas 02 (dois) meses sobre uma pena-base de 06 (seis) anos.

Dessa maneira, é sabido que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, consolidou o entendimento de que a fração de 1/6 deve ser utilizada como parâmetro geral, como o menor coeficiente de majoração ou diminuição previsto na parte geral do Código Penal, para o aumento ou a redução da pena em decorrência das agravantes e atenuantes genéricas. Portanto, a aplicação de fração diversa exige fundamentação concreta e idônea, que justifique a necessidade de um tratamento mais ou menos rigoroso.

Acerca do tema, tem-se:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DAS PENAS. AGRAVANTE. REINCIDÊNCIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. ÚNICO FUNDAMENTO. ISONOMIA EM RELAÇÃO AO REINCIDENTE GENÉRICO.
FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO).
RESSALVA DE JUSTIFICATIVA CONCRETA. NÃO APRESENTADA PELO TRIBUNAL LOCAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...)

4. O Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de acréscimo e/ou diminuição de pena a serem aplicados em razão de agravantes e/ou atenuantes, cabendo à prudência do magistrado fixar o patamar necessário, dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais, com a devida fundamentação.

5.
Nessa linha de intelecção, a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o acréscimo da pena, pela aplicação de agravante, em fração superior a 1/6, e/ou a redução da pena, decorrente da aplicação de atenuante, em fração inferior a 1/6, devem ser devidamente fundamentados. Precedentes.

6. A Terceira Seção deste Superior Tribunal, na apreciação do REsp n. 2.003.716/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema n. 1172), de relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, julgado em 25/10/2023, DJe de 31/10/2023, firmou a tese de que “a reincidência específica como único fundamento só justifica o agravamento da pena em fração mais gravosa que 1/6 em casos excepcionais e mediante detalhada fundamentação baseada em dados concretos do caso”, o que não ocorreu na hipótese vertente. (...) 8. Agravo regimental não conhecido e concedida, de ofício, a ordem de habeas corpus para, na segunda fase da dosimetria, alterar para 1/6 a fração de incremento da pena relativa à agravante da reincidência, redimensionando as penas do recorrente.

(STJ AgRg no AREsp n. 2.835.757/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025.) - destaquei.

______________________

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. FURTOS QUALIFICADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS.(...).
FRAÇÃO DE AUMENTO QUE ESTÁ EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE DE JUSTIÇA. PRECEDENTES.
REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. EXPRESSA DETERMINAÇÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A dosimetria da pena e o seu regime de cumprimento inserem-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

2. Predomina nesta Corte Superior o entendimento de que o aumento da pena em patamar superior à fração de 1/6 (um sexto) demanda fundamentação concreta e específica para justificar o incremento em maior extensão. Precedentes.

3. A pena-base do paciente foi exasperada em 2 anos, devido ao desvalor conferido à sua culpabilidade, consequências do delito e deslocamento de uma das qualificadoras do furto para a primeira fase do cálculo dosimétrico. (...) 10. Inalterado o montante da sanção e presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve ser mantido o regime inicial fechado, por expressa determinação legal, nos termos do art. 33, § 2º, b, e § 3º, do Código Penal. 11. Agravo regimental não provido.

(STJ AgRg no HC n. 938.379/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/9/2024, DJe de 23/10/2024.) - destaquei.

Por conseguinte, como não houve uma fundamentação para explicar a nova fração adotada, entendo que a sentença merece reparo.

Embora a fração de 1/36 (um trinta e seis avos) não seja a mais conveniente no caso em questão, o provimento integral do pleito defensivo para aplicar a fração máxima de 1/6 (um sexto) também não se afigura como a medida mais justa e adequada às especificidades do caso concreto, pelo fato de a confissão do apelante, ainda que relevante, se mostre
parcial.

Conforme se extrai do interrogatório do réu realizado em juízo, o mesmo admitiu a subtração do veículo, mas negou ter sido o autor da grave ameaça com a faca e, ainda, negou a subtração dos demais pertences da vítima (cordão, relógio e carteira).

Vejamos (mídia transcrita do ID 14894363):

[...]
Juíza de Direito:
O senhor cometeu esse crime na forma que descrita?

Réu:
Não, não, senhora.

Juíza de Direito:
O senhor não cometeu esse crime?

Réu:
O crime eu cometi, sim, senhora, mas. Não, eu cometi o crime, sim, senhora.

Juíza de Direito:
Mas de forma diferente a descrita na denúncia?

Réu:
Sim, senhora, de forma diferente, senhora.

(...)

Juíza de Direito:
Vou perguntar novamente, quem acionou o Uber?

Réu:
Foi um rapaz que estava num bar, quem pediu foi esse colega meu, o 2D. Eu não conheço ele, não, senhora.

(...)

Juíza de Direito:
Essa faca foi utilizada por quem?

Réu:
Por ele, senhora. Por ele, senhora.

Juíza de Direito:
E por que a vítima confirmou que a faca foi utilizada pelo senhor?

Réu:
Não, não, senhora. No momento nenhum foi utilizada por mim a faca, não, senhora.

Juíza de Direito:
Bem, mas ele sabia, o senhor então tinha conhecimento pleno de que a princípio ele estava com a faca, é isso mesmo?

Réu:
Sim, senhora, tinha, tinha consciência, sim, senhora.

Juíza de Direito:
Tá, então, segundo o senhor, ele utilizou a faca e quem retirou os bens da vítima?

Réu:
Não, não teve bens levados, não, senhora.

Juíza de Direito:
Não? Quem assumiu a condução do veículo?

Réu:
Foi eu, senhora.

(...)

Juíza de Direito:
E com quais bens da vítima ele ficou?

Réu:
Não teve bens nenhum retirados da vítima, não, senhora. Só foi o carro mesmo.

Juíza de Direito:
Bem senhor, consta aqui que foi exigido da vítima o relógio, o cordão de ouro dela, a aliança dela. Foi exigido isso dela?

Réu:
Não, não, senhora. Não, senhora. Estou aqui falando a verdade pra vossa excelência. Isso aí não, não, não, senhora. Tive participação sim, mas isso daí não foi levado nada da vítima.

Juíza de Direito:
Só o carro?

Réu:
Só o carro, sim, senhora.

Juíza de Direito:
O carro vocês iam abandonar depois?

Réu:
Sim, senhora.

Juíza de Direito:
E algum dinheiro vocês pegaram?

Réu:
Não, não, senhora. [...] – destaquei.

Tais negativas, contudo, foram frontalmente contrariadas pelo depoimento seguro e detalhado da vítima, que afirmou, sem sombra de dúvidas, que foi o apelante quem lhe aplicou a "gravata" e posicionou a faca em seu pescoço, enquanto seu comparsa subtraiu os demais bens (conforme mídia transcrita do ID 14894363):

[...]
M
inistério
P
úblico
: Tá, então, Alex, era o seu Fiat Uno, né, e você trabalha com aplicativo de corrida?

Vítima:
Trabalho, trabalho de aplicativo e trabalho na Garoto, trabalho de aplicativo depois das 10 horas da noite, no caso, até umas 3 horas da manhã. Aí peguei uma corrida.

M
inistério
P
úblico
: Tá, nesse dia que você foi abordado, você tava trabalhando com aplicativo?

Vítima:
É, com aplicativo. Aí eu peguei uma corrida do PA da Glória pra Aribiri, na Rua da Saúde. Aí entrou dois indivíduos, que é o Igor e mais um amigo, no banco de trás do carro. Aí eu iniciei a corrida e fui sentindo o Aribiri. Aí, quando eu entrei ali no Conjunto Bacelos, quando passou o DPMzinho de polícia que tem ali,
o Igor puxou meu pescoço, tipo, me dando a gravata e me meteu uma faca no meu pescoço e mandou parar o carro, para o carro, para o carro, para o carro. Aí o parceiro dele, que era o amigo que tava com ele, veio, já arrancou meu cordão, pegou meu relógio, pegou minha carteira que tava na cintura e mandou descer do carro, vai, desce do carro, desce do carro. Aí eu peguei e desci do carro.
(...
)

Aí eles passaram o rádio, eu acho, um pro outro, aí eu acho que umas quatro horas depois achou o Igor dentro do carro, tirando as coisas de dentro do carro, tipo, roubando, tirando os pertences meus que estavam dentro do carro, perfume, copo.

M
inistério
P
úblico
: Depenando do carro?

Vítima:
É, depenando, é isso aí, tirando estepe, e o outro correu. [...] – destaquei.

Sob essa ótica, destaca-se que “
em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
” (STJ, AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 01.09.2020).

Nessa linha, inclusive, já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO, ARTIGO 157, §2º, VII, DO CÓDIGO PENAL – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – APELO DESPROVIDO. 1) Mantém-se a condenação pelo delito de roubo simples mediante emprego de ameaça exercida com objeto pontiagudo, quando comprovados nos autos a materialidade e a autoria, mediante provas testemunhais e principalmente, reconhecimento da vítima. 2)
Nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima ganha especial relevo, considerando que na grande maioria das vezes são as únicas presentes no momento do crime
. 3) Ainda que a vítima não tenha sido ouvida em juízo, seu depoimento extrajudicial apontou claramente a autoria do recorrente, sendo tal relato integrado com os depoimentos dos Agentes da Guarda Municipal ouvidos em juízo, havendo densificação probatória suficiente para lastrear a condenação. 4) Apelo desprovido. (
TJES, A
pCrim

0008685-56.2022.8.08.0024,
Rel. Des.
R
achel Durão Correia

Lima
,
Primeira
Câmera Criminal. D
J
e: 1
4
/
12
/
2023
)
–
destaquei.

_______________________

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. NEGATIVA DO AUTOR QUANTO AO EMPREGO DE AMEAÇA. DEPOIMENTOS PRESTADOS POR TESTEMUNHAS E VÍTIMA. ACERVO PROBATÓRIO HÍGIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume relevo destacado, sobretudo quando está em consonância com a dinâmica dos fatos apresentadas pelas testemunhas e, mesmo que parcialmente, pelo agente
. 2. Recurso desprovido. (
TJES, A
pCrim

0040311-40.2015
.
8.08.0024,
Rel. Des.
W
illian Silva
,
Segunda
Câm
a
ra Criminal, D
J
e:
12
/
06
/
2023
)
–
destaquei.

_______________________

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO, CORRUPÇÃO DE MENORES E DANO QUALIFICADO. PRELIMINAR. NULIDADE NO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DE PESSOAS. INOCORRÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS PREVISTAS NO ART. 226, DO CPP. IRRELEVÂNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVAS. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DAS PENAS-BASE NOS MÍNIMOS LEGAIS. PREJUDICADO. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. [...] 2. Mérito:
Não há falar em absolvição em face da insuficiência de provas, se restaram devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas dos crimes de roubos majorados em relação aos apelantes, notadamente pela prova oral colhida. 3. A palavra da vítima nos crimes patrimoniais, geralmente praticados na clandestinidade, assume relevante valor probatório, mormente quando em consonância com as demais provas dos autos
.
[...] 7. Recurso desprovido.

(
TJES, A
pCrim
0000467-48.2018.8.08.0034, Rel. Des. U
biratan Almeida Azevedo
,
Segunda
Câmera Criminal, D
J
e: 10/
04
/2024
)
–
destaquei
.

Outrossim, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a qualidade da confissão, seja plena ou parcial, se utilizada para a formação do convencimento do julgador deve ser sopesada na definição do
quantum
de redução.

Uma confissão que busca apenas minimizar a responsabilidade do agente, omitindo ou distorcendo fatos relevantes, não pode ter o mesmo peso de uma colaboração integral e irrestrita com a Justiça.

Nesse sentido:

[...] 3.3 A Terceira Seção desta Corte Uniformizadora, após maturada intepretação evolutiva (balizada nos primados da cooperação processual, da individualização da pena, da legalidade e da boa-fé objetiva), arrefeceu a inteligência da Súmula n. 545/STJ.

3.3.1 Por se tratar de "ato da parte", de forma a "prescindir" - pelo teor da (ordinária) dicção do art. 155, caput, do CPP - de eventual influência no (discricionário) convencimento do Estado-julgador, a circunstância atenuante da confissão espontânea, positivada no art. 65, III, "d", do CP, ainda que externada de forma parcial, qualificada, exclusivamente em solo policial ou, ainda, retrata em juízo, enseja impositivo abrandamento da sanção penal (intermediária) cominada ao sentenciado.

3.3.2 Contudo (como na hipótese em exame), quando se tratar de confissão qualificada se tem como razoável a liquidação da referida atenuante em patamar distinto - incidente à razão de 1/12 (um doze avos) - ao (ortodoxo e costumeiro) de 1/6 (um sexto).

3.3.3 Desta feita, diante do apenamento basilar arrefecido em 09 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa, reputa-se por imperativo, ex vi do art. 65, III, "d", do CP, seu redimensionamento a 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão e 825 (oitocentos e vinte e cinco) dias-multa. [...] (AREsp n. 2.609.326/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025.)

______________________

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL.
ROUBO MAJORADO.
DOSIMETRIA DA PENA.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
RECONHECIMENTO COMO ATENUANTE. COMPENSAÇÃO COM AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO. PARCIAL PROVIMENTO. (...) O recorrente pleiteia o reconhecimento da confissão espontânea como atenuante e a compensação com a agravante da reincidência, além de questionar a fundamentação para a aplicação cumulativa de duas causas de aumento na terceira fase da dosimetria. (...)
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece que a confissão espontânea, ainda que parcial ou qualificada, deve ser considerada para fins de atenuante, nos termos do art. 65, III, "d", do Código Penal, mesmo que não tenha sido determinante para a condenação. Tal interpretação está consolidada no REsp n. 1.972.098/SC, que sustenta que o reconhecimento da confissão como atenuante independe de sua utilização na motivação da sentença condenatória.
4. No caso concreto, o réu confessou a prática delitiva, embora tenha negado o uso de arma de fogo e a coautoria com os demais acusados. Esta Corte entende que tal confissão parcial deve ser valorada como atenuante, ainda que não reconhecida pelas instâncias ordinárias. 5. A compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência é admitida, seguindo a orientação da jurisprudência desta Corte, em especial no HC n. 737.022 e no AgRg no AREsp n. 2.101.541/GO, desde que observado o critério de proporcionalidade. (...)7. Recurso especial parcialmente provido.

(STJ REsp n. 2.074.536/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)– destaquei
.

_______________________

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. ROUBO MAJORADO. EXTORSÃO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS MAJORANTES DO ROUBO. FUNDAMENTO IDÔNEO. NÚMERO DE AGENTES E ARMAS DE FOGO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO PARCIAL. POSSIBILIDADE EM RELAÇÃO AO PACIENTE DAVID RAMON DA SILVA TEIXEIRA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME (...)

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da dosimetria da pena imposta aos pacientes, notadamente quanto às penas-base, à aplicação das majorantes e à possibilidade de reconhecer a atenuante da confissão parcial para redimensionar a pena final.
(...) 4. O reconhecimento da majorante do concurso de agentes (art. 157, § 2º, II, do CP) e a divisão de tarefas justificam a elevação da pena em 2/6, na terceira fase da dosimetria, para o crime de roubo. 6. A jurisprudência do STJ permite o aumento cumulativo das majorantes previstas no art. 157, desde que fundamentadas em elementos concretos que evidenciem a gravidade adicional do delito, como a superioridade numérica dos agentes, o tempo de restrição da liberdade das vítimas e o uso efetivo de armas de fogo. 7. A compensação da agravante da idade das vítimas (maiores de 60 anos) com a atenuante de menoridade relativa do acusado foi corretamente aplicada na segunda fase da dosimetria.
8. O reconhecimento da atenuante da confissão parcial para o crime de roubo se justifica, uma vez que o réu admitiu a prática de subtração, configurando confissão qualificada conforme precedentes desta Corte (Súmula 545/STJ).
(...)

(STJ HC n. 938.462/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 18/12/2024.)– destaquei
.

Diante desse cenário, a fixação da redução exige uma ponderação cuidadosa e, por isso, atendendo a um juízo de razoabilidade e proporcionalidade, entendo que a fração de 1/12 (um doze avos) se mostra a mais adequada para o caso concreto. Tal fração, por um lado, confere um valor relevante à colaboração do réu, que, ainda que parcialmente, contribuiu para a elucidação dos fatos, e, por outro, diferencia sua conduta daquela do réu que confessa de forma plena e irrestrita.

Passo a dosar a pena.

Na primeira fase, considerando 4 circunstâncias como desfavoráveis ao réu e seguindo a fração de 1/10 (um décimo) utilizada pelo Juízo de 1ºgrau,
fixo a pena-base em 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão.

Na segunda fase, ao aplicar a fração de 1/12 (um doze avos) para a atenuante da confissão qualificada que consta no
artigo 65, inciso III, alínea "d"
,
fixo a pena intermediária em
05 (cinco) anos, (01) um mês e (16) dias de reclusão.

Por fim, na
terceira fase dosimétrica
, mantenho a causa de aumento de pena relativa ao concurso de agentes e ao emprego de arma branca, na fração de 1/2 (metade), tal como fixado na sentença e não contestado pelas partes.

Aplicando-se o referido aumento sobre a pena intermediária, fixo a pena definitiva em
07 (sete) anos, 08 (oito) meses e 1
1
(
onze
) dias de reclusão.
Além do pagamento de 20 dias-multa.

Mantenho o
regime inicial fechado
para o cumprimento da pena, considerando o
quantum
da pena aplicada e a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, notadamente os antecedentes do apelante, que é reincidente, conforme destacado na sentença.

As demais disposições da sentença, incluindo a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais à vítima, por não terem sido objeto do recurso, permanecem inalteradas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para

DAR
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
n
o redimensionamento da pena a 07 (sete) anos, 08 (oito) meses e 11 (onze) dias de reclusão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o relator para conhecer e dar parcial provimento ao recurso.